Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-39.2020.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002346-39.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LIDIA DE MORAES DINIZ - CPF: 962.797.611-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), LIDIA DE MORAES DINIZ - CPF: 962.797.611-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADADE COBRANÇA REALIZADA PELO BANCO E SUA SUSPENSÃO – DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE INCLUSÃO DO SEU NOME EM BANCO DE DADOS NEGATIVOS EM DATA ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA – PRETENSÃO EM MAJORAR OS DANOS MORAIS E QUE OS JUROS DE MORA OCORRAM DESDE O EVENTO DANOSO NA FORMA DA SUMULA 54 DO STJ – NÃO ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ACOLHIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em prescrição em relação a pretensão da autora em pleitear danos morais decorrentes de negativação de seu nome quando se verifica que a inclusão ocorreu em 2018 e a demanda foi ajuizada em 2020, ademais, conforme disposição do artigo 27 do CDC p
rescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Tendo a parte sustentado a inexistência de relação contratual com a Instituição Financeira, cabe a este fazer prova dos fatos desconstitutivos dos direitos alegados pela Autora.

Não tendo a Instituição Financeira no caso, se desincumbido do ônus do artigo 373 do CPC mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e nulidade da cobrança.

A responsabilidade do Banco pela negativação do nome da parte de é de ordem objetiva, porém, deve ser afastada a condenação por danos morais quando comprovado que em data anterior à negativação questionada a autora já tinha seu nome registrado em bando de dados negativos aplicando-se ao caso a Súmula 385 do STJ

Não há falar em minoração de honorários advocatícios quando já fixados no percentual mínimo e ademais o causídico não deve ser remunerado em patamares não condizentes com seu mister.

Não há falar em majoração de danos morais e incidência de juros desde o evento danoso quando referido dano foi afastado.

Os honorários advocatícios devem incidir no caso em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora considerando o afastamento da condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002346-39-2020

RECORRENTES: BANCO PAN S/A E LIDIA DE MORAES DINIS E OUTROS

RECORRIDOS: LIDIA DE MORAES DINIS E OUTROS E BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A
, e
Recurso Adesivo interposto por Lidia de Moraes Dinis
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que
julgou procedente a Ação de Desconstituição de Dívida c/c Danos Morais e Tutela de urgência ajuizada pela Apelada para declarar nula a cobrança feita pelo requerido, condenando-o ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões Recursais o Banco Pan S/A, sustenta que no caso ocorreu prescrição não se justificando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no CDC tendo em vista que não se trata de vício do produto.

Alega que a restituição dos valores pagos em contrato bancário prescreve em 03 (três anos) não forma do artigo 206 do CC.

Quanto ao mérito
afirma a inocorrência de ato ilícito já que atuou nos limites legais e não realizou cobranças indevidas tendo em vista que a Autora deixou de pagar as faturas.

Argumenta que não há qualquer vício na formalização contratual, não havendo falar em inexigibilidade do débito e suspensão das cobranças.

Sustenta que não pode ser civilmente responsabilizado em razão da negativação do nome da Apelada, ademais, não se pode presumir culpa para efeito de indenização.

Alega que deve ser aplicado, ao caso, a Súmula 385 do STJ, sendo que as negativações discutidas nestes autos ocorreram em 21/08/2018, que em 24/05/2017 a Autora já havia sido inscrita em órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Itaú Consignado, não havendo falar em danos morais bem como alega que o valor constante da sentença não atende a razoabilidade.

Alega a necessidade de minoração dos honorários advocatícios na hipótese de manutenção da sentença, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

No recurso adesivo interposto pela Autora, esta se insurge com relação ao valor da condenação alegando ser irrisório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega, ademais, que os horários devem incidir sobre o proveito econômico incluindo os valores dos débitos anulados, tendo em vista que a desconstituição ocorreu em relação aos débitos nos valores de
R$ 26.265,00, R$ 55.556,00, R$ 10.116,00 e R$ 10.116,00, sendo que tais valores com toda certeza integram o proveito econômico obtido e devem ser considerados para fins de quantificação dos honorários.

Afirma que no caso os débitos foram desconstituídos em razão de fraude, tratando-se de responsabilidade extracontratual de modo que tem aplicação a Súmula 54, devendo os juros incidir desde o evento danoso e não da citação.

Verbera que o valor do dano moral deve ser majorado, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte refuta a tese da parte
ex adversa
e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024